Tribunal: STF
Processo: Rcl 85845
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0101715- 22.2017.5.01.0007, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    O Município afirma que, na origem, Evanir Rosa Pinto ajuizou ação trabalhista pleiteando a responsabilidade subsidiária do ente estatal, que foi reconhecida pela Justiça do Trabalho. 



    Prossegue alegando que  a



    “decisão da C. Turma, amparada no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, além de atribuir ao ente público o ônus da prova, presumiu a sua culpa pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada, o que é diametralmente oposto ao entendimento do STF.” (e-doc. 1, p. 8).   



    Argumenta que, “ao sustentar que a condenação subsidiária do Município do Rio de Janeiro estaria fundada em prova de falha em seu dever de fiscalização decorrente do fato de o Ente Público não ter se desincumbido de um ônus probatório que lhe foi (indevidamente) atribuído”, a autoridade reclamada “se vale de artifício fraudatório da altivez dos precedentes do STF, pois tem o inegável propósito de impedir a efetividade das decisões de controle de constitucionalidade proferidas por essa Corte Suprema” (e-doc. 1, p. 9).   



    Requer que 



    “1. seja deferida a liminar, em caráter cautelar, para determinar, em caráter preventivo e até julgamento final da Reclamação, a suspensão da eficácia da decisão reclamada; (...)



    4. Ao final, seja julgado procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se, consequentemente, seja respeitada a autoridade dos precedentes fixados nos TRG 246 e 1.118 e na ADC 16.” (e-doc. 1, p. 11) 



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município do Rio de Janeiro se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    A 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 1ª Região. 



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau (extraída do sítio eletrônico do TRT 1): 



    “O artigo 483 da CLT prevê que uma das causas da resolução contratual (conhecida como rescisão indireta) é, entre outras faltas graves, o descumprimento das obrigações contratuais por parte do empregador.



    Todavia, não é qualquer descumprimento de obrigação pactual que enseja a resolução do liame laboral. A conduta do empregador tem que ser, de fato, significativa, a ponto de causar prejuízo ao obreiro e tornar insuportável a manutenção da relação empregatícia.



    Pois bem.



    No caso em testilha, o reclamante aduz que a acionada deixou de recolher diversas competências do FGTS e passou a atrasar os pagamentos de salário.



    Examinando o extrato analítico, de fato, vê-se que nem todas as competências estão pagas, sendo que o contrato laboral do obreiro durou mais de três anos.



    Ainda que num primeiro momento possa parecer frágil a dissolução de um vínculo por conta de valores do FGTS e atrasos no pagamento de salários, a falta de recursos lesa o obreiro, pois lhe retira um meio de quitação de obrigações ou viabilização de direitos. Tal situação, sem dúvidas, caracteriza gravidade a dar ensejo à rescisão indireta por culpa do empregador.



    Considerando o sobredito e o fato de que a primeira demandada é revel, recaindo sobre ela a confissão ficta, entendo que está comprovada a falta grave patronal.



    Julgo procedente o pedido, e, declaro a resolução do pacto laboral em 27/10/2017, data do ajuizamento da reclamatória.



    (...)



    DA RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA ACIONADA



    Afirma a Segunda Reclamada que o contrato realizado entre ela e a Primeira Reclamada foi formalizado levando-se em consideração todas as cautelas legais.



    Cabe ressaltar que a partir do momento em que o Município do Rio de Janeiro confirma a existência do contrato de prestação de serviços formalizado com a Primeira Ré (e o junta sob o Id 827587a), daquela o ônus de comprovar ou que o Reclamante não lhe prestou serviços diretamente (já que incontroverso o fato de ele ter sido empregado da Primeira Reclamada), ou que houve o correto pagamento de todas as verbas.



    Saliente-se que, em depoimento, a representante do Município confirmou a prestação de serviços do autor na Policlínica Lincoln de Freitas Filho, o que foi corroborado pela testemunha ouvida, Sr. Fernando da Silva - Id 9ee3ada.



    Diante do exposto, deve a Segunda Ré responder subsidiariamente pelas verbas fixadas nesta condenação. A responsabilidade subsidiária leva em consideração a nova redação da Súmula 331, V, TST, visto que se beneficiou da mão de obra do demandante, atuando, assim, com culpa in eligendo e culpa in vigilando quando da contratação de empresa inidônea e sem capacidade de pagamento correto e adequado de seus empregados.



    Neste esteio, destaco a jurisprudência:



    ‘ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO DE GESTÃO - AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CULPA IN VIGILANDO - VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS AO EMPREGADO DA EMPRESA CONTRATADA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - É dever do ente público exercer vigilância sobre a execução dos contratos administrativos que celebra com o particular, visando a consecução de projetos no interesse da coletividade. Descurando-se de tal mister e havendo inadimplência de obrigações de natureza trabalhista para com os prestadores do labor decorrente do contrato administrativo, impõe-se a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pela satisfação dos créditos devidos ao trabalhador, por ser ela a principal beneficiária da força de trabalho dos empregados contratados pela empresa prestadora de serviços. II - Isso tudo, registre-se, sem qualquer afronta ao disposto no § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, que somente tem incidência nas hipóteses em que a Administração Pública comprovadamente não se eximiu do cumprimento de suas obrigações legais e contratuais referentes ao pacto administrativo. III - Recurso conhecido e não provido’ (TRT 1ª Região, RO 001015 22920145010531, Julgamento: 16/02/2016, Órgão Julgador: Quinta Turma, Publicação: 01/03/2016).



    ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONVÊNIO FIRMADO COM ENTE PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 331, ITEM IV, DO TST. A pactuação de convênio na área de saúde não exclui a responsabilidade da Administração Pública pelo inadimplemento dos direitos sonegados pelos empregadores, na medida em que o dano trabalhista advém da atuação pública, incorrendo o tomador dos serviços em culpa in eligendo e in vigilando, nos exatos termos do entendimento consagrado pela Súmula nº 331, IV, do TST.’ (TRT-1 - RO: 00001714820135010001 RJ, Relator: Rogerio Lucas Martins, Data de Julgamento: 17/09/2014, Sétima Turma, Data de Publicação: 25/09/2014).



    Ressalte-se que o art. 71, §1º da Lei 8.666/93 vai de encontro ao que dispõe o art. 173, § 1° da Constituição da República (ora utilizado analogicamente) que equipara as sociedades de economia mista e as empresas públicas aos empregadores privados no que diz respeito às obrigações trabalhistas. Assim, se a Carta Magna atribui expressamente àqueles entes da Administração Pública exatamente as mesmas responsabilidades dos empregadores privados pelas obrigações trabalhistas, inviável que lei ordinária traga algum tipo de exclusão a respeito, sob pena de inconstitucionalidade do dispositivo legal.



    O mesmo entendimento pode ser aplicado à Segunda Reclamada.



    Assim, nos termos do art. 186, 187 e 927 do CC, bem assim da aplicação analógica da S. 331 do TST, é mera consequência a declaração de responsabilidade subsidiária da segunda ré, a qual engloba todos os valores decorrentes da condenação (item V da referida Súmula 331/TST), inclusive as multas dos artigos 467 e 477 da CLT.



    Procedente o pedido de responsabilização da segunda acionada.” (PJE, Id 1ad4e7a)



    O TRT 1, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “Ademais, a condenação, em 1º grau, envolve créditos elementares devidos durante a relação de emprego.



    A prova oral corroborou a alegação inicial, vez que o preposto do Município afirmou que o autor trabalhou na Policlínica Lincoln de Freitas, assim como também declarou a testemunha arrolada pelo autor, Sr. Fernando (ata de ID 9ee3ada).



    Não bastasse, nos contracheques de ID 3f80121 e seguintes há menção ao local de trabalho: Seção CT-0038-SMS-Policlinica L.



    Em adição, aqui existe prova de sua culpa, pois a contratada se revelou patente descumpridora de encargos trabalhistas, bem como a instrução processual demonstrou que ela era uma prestadora de serviços que vinha sistematicamente descumprindo a legislação trabalhista.



    Ante a revelia da 1ª demandada e consequente confissão, houve o reconhecimento de falta grave cometida pelo empregador ao não efetuar corretamente os depósitos do FGTS e atrasar de forma contumaz os salários.



    A prova documental produzida pelo autor também chancela essa conclusão, como demonstram os extratos analíticos do FGTS de ID 07ada41 e ID c68f5dd.



    De se destacar que há comprovação de recolhimento de depósitos fundiários com mais de dois anos de atraso, desde 2014.



    O Município do Rio de Janeiro não trouxe à colação prova de que efetivamente supervisionou a 1ª reclamada, tendo apresentado apenas o contrato celebrado com a 1ª reclamada e um documento no ID 115a90a por meio do qual o Assessor da Subsecretaria de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde informa a denúncia recebida pelo Sindicato de Vigilantes do Município do RJ acerca das irregularidades perpetradas pela 1ª reclamada, apenas em agosto de 2017.



    Apesar do inconteste descumprimento das obrigações trabalhistas pela 1ª reclamada, não há comprovação de aplicação de nenhuma penalidade à 1º acionada.



    Não se afigura razoável que o Município recorrente tenha ciência das irregularidades muitos anos depois para então rescindir o contrato celebrado.



    Apenas em 18 de agosto de 2017, a Administração Pública rescindiu o contrato (D.O. de ID. 4f7db54).



    Induvidoso que o ente público não pode eximir-se de suas responsabilidades para com os empregados, muito menos, com a sociedade, tendo em vista que ao terceirizar serviços, como efetivamente fez, é seu dever legal nos termos da norma autorizadora da contratação (Lei nº 8.080/90 e Lei 9.637/98), contratar, gerir e fiscalizar efetivamente o cumprimento das obrigações nele estabelecidas, entre elas as trabalhistas, bem como, zelar pelos recursos públicos, aplicando-se, portanto, a Súmula, 331, IV, do c. TST, além das Súmulas nº 41 e nº 43 do Regional, que se encontram assim redigidas:



    (...)



    Portanto, entendo, inclusive para fins de prequestionamento da matéria, que está configurada a culpa in vigilando do órgão público contratante, não havendo como se afastar a sua responsabilidade subsidiária na relação sob julgamento.



    Ressalta-se que a Súmula n. º 331 do c. TST, que trata da responsabilidade subsidiária, não faz distinção entre parcelas de natureza salarial, indenizatória ou rescisória, devendo a tomadora de serviços quitar todas essas verbas, em caso de inadimplemento por parte da responsável principal.



    Por fim, no que tange à extensão da condenação subsidiária, não há se falar na exclusão de nenhuma verba, mesmo que recolhimentos previdenciários e fiscais resultantes do inadimplemento de haveres trabalhistas. ficando isento tão-somente do cumprimento das obrigações personalíssimas.



     Inadmissível admitir a possibilidade de o empregado ficar privado de qualquer verba própria de um contrato de emprego seja em razão de sua execução ou ruptura, em função de uma circunstância completamente alheia a sua vontade, qual seja, a intermediação do aproveitamento de sua mão de obra.



    É de se ressaltar, ainda, que, deixando de suportar a 1ª reclamada a condenação imposta, passará imediatamente à 2ª reclamada a responsabilização pelo cumprimento da obrigação, por ser essa a natureza da subsidiariedade, sendo desnecessária, inclusive, a execução prévia dos sócios respectivos.



    A questão, aliás, já se encontra pacificada neste Regional, nos termos da Súmula nº12.



    Diante de todo o exposto, adequando este julgamento ao que foi destacado pelo Ministro Alexandre de Morais na Reclamação Constitucional 26.991 (06/06/2017), concluo que existe nestes autos e na jurisprudência desta Terceira Turma robusta e inequívoca comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, ou seja, confirmo a existência de nexo de causalidade entre a conduta comissiva e/ou omissa da reclamada e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Pelo exposto, nego provimento ao apelo.” (e-doc. 5) 



    Observo que essa decisão foi mantida em sede de recurso extraordinário pela Vice-Presidência do TST. Vide:



    “No que tange à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados, a referida matéria foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019).



    O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.



    No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.



    Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada.



    Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia expressamente não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública.



    Pelo exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.” (e-doc. 13)



    Como se vê, além da inadimplência da empresa prestadora de serviços quanto às verbas rescisórias, a Justiça Trabalhista constatou, com base nos elementos probatórios dos autos, a conivência omissiva em razão da sua negligência reiterada, pois “[a]nte a revelia da 1ª demandada e consequente confissão, houve o reconhecimento de falta grave cometida pelo empregador ao não efetuar corretamente os depósitos do FGTS e atrasar de forma contumaz os salários” e “apesar do inconteste descumprimento das obrigações trabalhistas pela 1ª reclamada, não há comprovação de aplicação de nenhuma penalidade à 1º acionada.” 



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos concretos, acerca da conduta omissiva do ente público no tocante à fiscalização e aplicação de penalidades contratuais à entidade contratada pelo reiterado descumprimento dos direitos trabalhistas, e, a partir da análise do caderno probatório dos autos, formou sua convicção pela existência da culpa efetiva do ora reclamante, com impacto danoso direto na esfera jurídica dos trabalhadores.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente